Tribunal: TJDFT
Processo: 0722691-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722691-94.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANA REIS VIEIRA DA SILVA CARVALHO BESERRA, LUCIANO REIS VIEIRA DA SILVA, JOAO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA NETO, LEONARDO REIS VIEIRA DA SILVA, FREDERICO REIS VIEIRA DA SILVA, ALEXANDRE REIS VIEIRA DA SILVA APELADO: ALEXANDRE REIS VIEIRA DA SILVA, ELIANA REIS VIEIRA DA SILVA CARVALHO BESERRA, LUCIANO REIS VIEIRA DA SILVA, JOAO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA NETO, LEONARDO REIS VIEIRA DA SILVA, FREDERICO REIS VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O As partes (autores e réu) são intimadas a se manifestarem acerca de seu interesse no prosseguimento dos recursos de apelação, nos termos do despacho de id 22273764. É apresentada petição de desistência dos recursos, subscrita por Cilene Maria Holanda Saloio, advogada dos autores, conforme assinatura digital registrada no documento. Ocorre que, em que pese a petição registre a desistência do réu Alexandre Reis Vieira da Silva, a advogada que assina digitalmente a petição não o representa na presente demanda. A petição apresentada sequer possui assinatura física ou digital da advogada que representa o réu, apesar de seu nome constar no documento. Ante do exposto, a fim de prevenir eventual alegação de nulidade, intime-se o réu Alexandre Reis Vieira da Silva, na pessoa de sua advogada constituída nos autos, para que informe sua desistência do recurso interposto, nos termos do determinado no despacho de id 22273764. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator